Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-77.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM A
P
ELAÇÃO n.
8000216-77.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO

Procuradores
:
VAGNER BISPO DA CUNHA, ANDERSON BATISTA ROSÁRIO

AGRAVADO: WAGNER WILIAM E MIRANDA

Advogado
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO SEM INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. O PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DO SERVIDOR. GRATIFICAÇÕES POR ESCOLARIDADE. DESTACAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO NA FORMATAÇÃO DOS CONTRACHEQUES. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n.
8000216-77.2022.8.05.0084
, tendo como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.